Tribunal: TJPA
Processo: 0800034-81.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2022-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800034-81.2019.8.14.0107

APELANTE: FRANCISCA DE JESUS SOUSA, BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: BANCO BRADESCO SA, FRANCISCA DE JESUS SOUSA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Diante do provimento da Apelação com a majoração dos danos morais fixados em sentença, a qual foi omissa no que tange a incidência de juros e correção monetária, cumpre-se indicar os parâmetros a serem utilizados.

2.

Recurso conhecido e provido, à unanimidade,
para sanar a omissão constante no julgado embargado e determinar a incidência de correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento (súmula 362 STJ) e juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), em relação a condenação por danos morais.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO SA, já qualificado, devidamente representado por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 9108586, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL DE AMBAS AS PARTES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. incidência da súmula 479, stj. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS). PEDIDO DE MAJORAÇÃO ACOLHIDO. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AUSENTES NA SENTENÇA. OMISSÃO SANADA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de desconto em conta corrente decorrente de contratação irregular. Aplicação da Súmula 479, STJ. Apelante que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Ausência de comprovação da efetiva contratação de seguro de vida.

2. A cobrança indevida decorrente de contratação irregular acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 1.000,00 (mil reais) deve ser majorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por ser quantia que melhor obedece aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não sendo capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

3. Recurso da parte ré conhecido e desprovido, à unanimidade.

4. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais, fixando o quantum indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à unanimidade. Omissão na condenação aos ônus sucumbenciais sanada.

A parte embargante aduz, resumidamente, que o acórdão ao majorar a indenização por danos morais, deixou de se manifestar sobre o termo inicial dos consectários legais. Requer o provimento dos embargos de declaração, para que seja determinado que a correção monetária e os juros sobre os danos morais incidam a partir do momento da última fixação do quantum indenizatório.

Contrarrazões apresentadas (ID 9558129).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém, 10 de junho de 2022.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

Requer o embargante esclarecimentos acerca da incidência do termo inicial da correção monetária e dos juros sobre os danos morais.

Entendo que o argumento merece ser acolhido, pois, de fato, resta caracterizada uma omissão no v. Acórdão, vez que a incidência dos juros moratórios e da correção monetária são consectários lógicos da condenação.

De fato, diante do provimento da apelação com a majoração dos danos morais fixados em sentença, a qual foi omissa no que tange a incidência de juros e correção monetária, cumpre-se indicar os parâmetros a serem utilizados.

Por conseguinte, complemento o v. acórdão para, quanto à condenação por dano moral, estipular a incidência de correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento (súmula 362 STJ) e juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Pelo exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração e
DOU-LHES PROVIMENTO
, para sanar a omissão constante no julgado embargado e determinar a incidência de correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento (súmula 362 STJ) e juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), em relação a condenação por danos morais.

.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 14/07/2022